Tribunal: STF
Processo: ARE 641702
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. 1. DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO COM A POSSE DO PRIMEIRO GOVERNADOR ELEITO, EM 1987. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, DESDE A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 38/2002. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.